Tribunal: STF
Processo: ARE 1303962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 17):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE SEGURO. 
    1. O PIS e a COFINS, segundo o artigo 195, inciso I, alínea 'b', da Constituição de 1988, possuem como fato gerador a receita ou o faturamento.
    2. Empresas de seguro são equiparadas às instituições financeiras, razão pela qual as receitas financeiras e aquelas decorrentes do pagamento de prêmios de seguro integram o faturamento e, em decorrência, a base de cálculo do PIS e da COFINS, não se podendo considerar o contido na Emenda Constitucional n° 20/98, com a ampliação da base de cálculo. Inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98.
    3. Agravo interno parcialmente provido para prover a remessa necessária e a apelação da União.” 
    Os embargos de declaração da parte ora recorrida foram providos nos seguintes termos (eDOC 11, p. 11):
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS E COFINS. HOLDING. SEGUROS. 
    1. Apreciadas as questões suscitadas nos limites em que proposta lide, sobressai omissão do julgado, com a caracterização de erro material sanável pela via dos embargos, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
    2. Empresa atuante na área de seguros que objetiva a restituição de PIS e COFINS, recolhidos indevidamente por sua sucedida que, na qualidade de holding, tinha por objeto a administração de bens próprios e de terceiros e a participação em outras sociedades, notadamente as da área de seguros, fato que não se confunde com a efetiva atuação no ramo de seguros, notadamente a sua comercialização, não se equiparando a credora primitiva a instituição financeira, sendo inaplicável o cominado no artigo 3°, §§ 5°, 6° e 7°, da Lei n° 9.718/98, mantendo-se, portanto, a sentença apelada, que reconheceu o direito à restituição.
    3. Embargos de declaração providos.”
    Posteriormente, os declaratórios interpostos pela União foram parcialmente providos. Eis a ementa (eDOC 11, p. 39):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
    1. Apreciadas as questões suscitadas nos limites em que foi proposta a lide, sobressai contradição sanável na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
    2. A sucedida, longe de qualquer dúvida, se sujeita ao recolhimento das contribuições para o PIS e para a COFINS segundo a sistemática ditada pela legislação vigente à época dos fatos, inclusive quanto a eventuais elevações de alíquotas, porquanto o fato de não possuir natureza jurídica de instituição financeira, tal como deflui dos autos, não a exime do recolhimento dos citados tributos, dado que refletirá, possivelmente, por ocasião da restituição pleiteada.
    3. O acolhimento da pretensão deduzida pela impetrante não representa a adoção dos valores apurados em qualquer demonstrativo que instrui a petição inicial, ficando assentada a observância da lei vigente à época da compensação que, de resto, deverá ser formulada na esfera administrativa e dependerá de exame discricionário da autoridade fazendária, como anotado na sentença.
    4. Embargos de Declaração da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) parcialmente providos.”
    Os embargos que se seguiram foram rejeitados (eDOC 2, p. 3). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX e 195, I, b, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta a nulidade do acórdão em virtude da ausência de manifestação acerca de “questões cruciais”. Alega que as receitas que serviram de base para o recolhimento do PIS e da COFINS são receitas operacionais da sucedida, integrando o faturamento e, em consequência, a base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo atingidas pela declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, da Lei n° 9.718/98. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso sob o fundamento da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 13, p. 29-31).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 
    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Quanto ao mérito propriamente dito, observo que é firme a jurisprudência da Corte no sentido de considerar infraconstitucional a discussão acerca do enquadramento de determinada receita obtida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais, caso existisse, se daria de forma indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 
    1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08.
    2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 406802 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 22.11.17)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA RECEITA. 
    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes.
    2. A análise da questão se a receita obtida com o uso de cartões de crédito deve ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 936107 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.04.16)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. 
    II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 747929 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.03.14)
    Ademais, o acórdão a quo, quando do julgamento dos primeiros embargos, assim se manifestou (eDOC 11, p. 7-8):
    “Sem qualquer dúvida quanto à atuação da embargante no ramo de seguros, pois a razão social orienta nesse sentido. Entretanto, a controvérsia não gira sobre a atividade econômica da embargante, mas da sucedida, cujo objeto social se centra na administração de bens próprios e de terceiros, além da participação em outras sociedades mercantis ou civis, notadamente na área de seguros. 
    Ou seja, a sucedida tinha por escopo a administração de bens próprios e de terceiros, cingindo-se a participação em outras sociedades, notadamente as da área de seguros, não se confundindo essa participação com a efetiva atuação no ramo de seguros, sujeitando-se as receitas daí derivadas, como o prêmio de seguros, à incidência das contribuições segundo a sistemática ditada pela Lei n° 9.718/98, aplicável às instituições financeiras e, por extensão às empresas de seguros, a elas igualadas. 
    Logo, guarda pertinência o inconformismo da embargante diante da conclusão posta no acórdão censurado relativamente ao enquadramento das atividades da sucedida no ramo de seguros e, em consequência, a imposição no recolhimento das contribuições em questão, ao ser equiparada a instituição financeira, o que, à toda prova, se mostra incabível. 
    Como já sinalizado no voto condutor do acórdão embargado, a planilha apresentada pela impetrante com valores relativos às receitas que serviram de base de cálculo para as contribuições para o PIS e para a COFINS faz alusão a receitas financeiras, receitas com imóveis de renda, aluguéis de cofres-fortes, receitas derivadas de variação cambial ativa e, possivelmente, variação monetária sobre depósitos judiciais. 
    O exame dessas planilhas não demonstra a percepção de receita decorrente da comercialização de seguros, precipuamente, não se podendo assim classificar as receitas financeiras obtidas pela sucedida, fato esse que não impede a revisão dos cálculos pela autoridade fiscal em sede administrativa, por ocasião da eventual restituição dos tributos, porquanto por ora, frise-se, busca-se a declaração do direito à restituição, diante do possível recolhimento indevido, promovido com base em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
    O objeto social é, na dicção de Rubens Requião, o "fim comum, ao qual todos os sócios ou acionistas aderem e se vinculam, visando à organização de uma atividade para promovê-lo e atingi-lo", assinalando Mônica Gusmão que "qualquer fim lucrativo não contrário à lei, à ordem pública ou aos bons costumes pode constituir-se objeto social de uma empresa"2. 
    Extrai-se do objeto social de SATMA - SUL AMÉRICA PARTICIPAÇÕES S/A, primordialmente, a participação em outras sociedades, notadamente na área de seguros, o que não a assemelha a uma seguradora, como sustentou a embargada, pois atuaria como holding, basicamente, possuindo "personalidade jurídica distinta das sociedades operacionais em cujo capital participa, patrimônio independente, constituído por participações sociais, que não se confundem com os patrimônios das sociedades participadas", como leciona Alberto Xavier3. 
    Assim, as receitas auferidas pelas sociedades participadas, ainda que derivadas de prêmios de seguros, não são transferidas automaticamente para a participante, podendo, se muito, influir no resultado no balanço da participada, com eventual incidência dos tributos pertinentes.” 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 454 do STF. 
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente